Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724104-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS AGRAVADO: WALDIR JOAO DA SILVA, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA, TALITA LEMOS ANDRADE, DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico que não houve intimação expressa para que a parte agravada apresentasse contrarrazões ao Agravo de Instrumento, não obstante as certidões de decurso de prazo (IDs 61573259, 61572452 e 61572546). E somente o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões (ID 62588743). Assim, intimem-se WALDIR JOAO DA SILVA, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA, TALITA LEMOS ANDRADE, DISTRITO FEDERAL e PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento de ID 60219764. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora